Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001534-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SONIRLEY FERREIRA DE MIRANDA (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Agravo de Instrumento. Falta de Alegação de Obscuridade, Contradição, Omissão ou Erro Material. Deficiência de Fundamentação.
Recurso de Embargos de Declaração Não Conhecidos.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que conheceu parcialmente de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. No Recurso, o Embargante alegou inexistência de desvio de valores vinculados à conta Pasep da Embargada e sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com consequente impossibilidade da inversão do ônus da prova.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em alguns dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, e corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

4. O Recurso é de fundamentação vinculada e a falta de indicação de tais vícios compromete o exato entendimento do Recurso e, por conseguinte, implica o não conhecimento dos Aclaratórios.

5. No caso, o Embargante se limita a sustentar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, sem apontar qualquer vício na Acórdão embargado.

IV. Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: “A falta de alegação de quaisquer dos vícios que autorizam a oposição do Recurso de Embargos Declaratórios impede o conhecimento do Recurso, por descumprimento dos requisitos do art. 1.023 do CPC.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001534-08.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da Acórdão de Id. 278877390, que conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

O Embargante alega que não está evidenciado o desvio de valores vinculados a conta Pasep da Embargada Sonirley Ferreira de Miranda. Defende que incumbe a ela provar a má gestão de sua conta Pasep pelo Banco.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o que impede a inversão do ônus da prova.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, dando-lhe efeitos infringentes, a fim de reformar o Acordão embargado.

A Embargada, mesmo intimada, não apresentou contrarrazões ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, além de corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Rememoro que o Banco do Brasil S/A interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a prejudicial de prescrição.

Além disso, por considerar que a relação entre as partes não é de consumo, indeferiu a inversão do ônus da prova e consignou que incumbe à Embargada comprovar que houve falha nos serviços prestados pelo Banco.

A Primeira Câmara de Direito Privado conheceu de parte do Recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Ciente, o Banco do Brasil S/A opôs os Aclaratórios, no qual alega que não está evidenciado o desvio de valores vinculados à conta Pasep da Embargada e defende que incumbe a ela provar a má gestão de sua conta Pasep pelo Banco.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o que impede a inversão do ônus da prova.

Conforme se observa, o Embargante não apontou obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso é de fundamentação vinculada e a falta de indicação de tais vícios compromete o exato entendimento do Recurso e implica o não conhecimento dos Aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso”
(...) (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024).

Assim, a falta de indicação dos vícios implica o não conhecimento do Recurso, por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.023 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço do Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025